Tribunal: TJSP
Processo: 1007960-34.2018.8.26.0624
Classe: Apelação Cível / Duplicata
Órgão julgador: Coutinho de Arruda
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-17

Ementa:
res - nota fiscal emitida em razão da segunda prestação de serviço - ausência de referência à eventual substituição da primeira - prova testemunhal que corrobora as alegações da ré - ação julgada improcedente - sentença mantida - recurso improvido.
(TJSP; Apelação Cível 1007960-34.2018.8.26.0624; Relator (a): Coutinho de Arruda; Órgão Julgador: 16a Câmara de Direito Privado; Foro de Tatuí - 3a Vara Cível; Data do Julgamento: 17/06/2020; Data de Registro: 17/06/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Duplicata

Relator(a):

Coutinho de Arruda

Comarca:

Tatuí

Órgão julgador:

16a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

17/06/2020

Data de publicação:

17/06/2020

Ementa:
Ação declaratória de inexigibilidade de débito - notas fiscais distintas - prestação de serviço de reparação de maquinário - relação de consumo não configurada - ausência de garantia do primeiro serviço em razão de não contratação dos serviços complementares - nota fiscal emitida em razão da segunda prestação de serviço - ausência de referência à eventual substituição da primeira - prova

Ementa:
Ação declaratória de inexigibilidade de débito - notas fiscais distintas - prestação de serviço de reparação de maquinário - relação de consumo não configurada - ausência de garantia do primeiro serviço em razão de não contratação dos serviços complementares - nota fiscal emitida em razão da segunda prestação de serviço - ausência de referência à eventual substituição da primeira - prova testemunhal que corrobora as alegações da ré - ação julgada improcedente - sentença mantida - recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000442193
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1007960-34.2018.8.26.0624, da Comarca de Tatuí, em que é apelante CERÂMICA
SOUZATEX EIRELI - ME, é apelado VITORIA BOMBAS DIESEL COMERCIO DE
PEÇAS PARA VEÍCULOS LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOVINO DE SYLOS
(Presidente) e SIMÕES DE VERGUEIRO.
São Paulo, 17 de junho de 2020.
COUTINHO DE ARRUDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007960-34.2018.8.26.0624 -Voto no
2
Voto no 37661
Apelação no 1007960-34.2018
Apelante: Cerâmica Souzatex Eireli
Apelado: Vitória Bombas Diesel Comércio de Peças para Veículos Ltda.
Ação declaratória de inexigibilidade de débito - notas fiscais
distintas - prestação de serviço de reparação de maquinário -
relação de consumo não configurada - ausência de garantia do
primeiro serviço em razão de não contratação dos serviços
complementares - nota fiscal emitida em razão da segunda
prestação de serviço - ausência de referência à eventual
substituição da primeira - prova testemunhal que corrobora as
alegações da ré - ação julgada improcedente - sentença mantida
- recurso improvido.
Vistos, etc..
Trata-se de ação intentada por CERÂMICA SOUZATEX EIRELI contra
BOMBAS DIESEL COMÉRCIO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS LTDA. buscando a
declaração de inexigibilidade de débito. Ao relatório de fls. 159/160, acrescenta-se que a
ação foi julgada improcedente. Apelou a autora sustentando serem indevidas as cobranças
relativas à primeira nota fiscal emitida, visto que substituída pela segunda, com a
complementação do serviço, acrescentando que o Código de Defesa do Consumidor dispõe
acerca do prazo de garantia. Aduz não ter sido informada que as primeiras peças adquiridas
deveriam ser inutilizadas e que sempre realiza a limpeza dos tanques e revisão das bombas
injetoras. Com contrarrazões, subiram os autos ao Tribunal.
É o RELATÓRIO.
Inicialmente, destaque-se que a relação entabulada entre as partes não pode
ser definida como relação de consumo, uma vez que a contratação dos serviços teve por
fim o reparo de maquinário destinado à atividade produtiva da autora.
Consoante bem observado pelo MM. Juízo “a quo”, a ausência de garantia
do primeiro serviço prestado foi devidamente comunicada à autora (fls. 58) com base em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007960-34.2018.8.26.0624 -Voto no
3
motivo plausível, qual seja, a ausência de autorização para realização dos serviços de
limpeza e revisão da bomba injetora.
É de se observar que as notas fiscais que ensejam as cobranças foram
emitidas de forma autônoma, não havendo qualquer referência na segunda nota quanto à
eventual substituição da primeira.
Impõe-se concluir, assim, que a troca das peças se deu nas duas
oportunidades em que realizado o serviço, sendo devida a cobrança dos valores expressos
em ambas as notas fiscais.
Ainda, as provas testemunhais corroboram as alegações da ré no sentido de
que o serviço foi prestado por duas vezes, sendo acrescido, na segunda oportunidade, da
limpeza do tanque e troca do filtro, passando, assim, a funcionar adequadamente sem novas
intercorrências.
Destarte, é de rigor a não acolhida das razões recursais, mantendo-se a r.
sentença guerreada, majorando-se a verba honorária, à luz do art. 85, §11 da lei de rito,
para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa.
Isto posto, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso.
Coutinho de Arruda
Relator